Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes com o objetivo de indicar omissão e obscuridade em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos requeridos. 1.1. O autor alega existir obscuridade no acórdão no que se refere os honorários advocatícios, fixados por equidade (§8o do art. 85 do CPC), pelo que requer o arbitramento na forma do §2o do art. 85 do CPC. 1.2. Os requeridos, de sua vez, afirmam que o acórdão seria omisso por deixar de se manifestar sobre documento que supostamente demonstraria as operações realizadas e a ciência da parte quanto aos riscos da operação.
2. Cabe ressaltar que a questão relacionada aos honorários de sucumbência já foi objeto de análise pelo acórdão embargado o qual expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram a redução do montante. 2.1. Outrossim, os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 2.2. Precedente: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF.) 2.3. Inexiste contradição no julgado que adota entendimento oposto à pretensão recursal, devendo a parte descontente com o resultado do julgamento buscar a modificação pela via apropriada.
3. De outro lado, em que pese a alegação dos requeridos, impende ressaltar que o documento indicado, supostamente não apreciado, trata-se de relatório com diversos eventos e dados emitidos por programa de computador não identificado sem o devido esclarecimento pela parte e insuficientes para comprovar a regularidade da perda integral do capital investido, tampouco demonstra a ciência do investidor quanto aos riscos da operação, conforme pressupõe.
4. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.